Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BLOQUEIO SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDICÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUANTO A FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora a ilegitimidade passiva seja matéria de defesa própria dos embargos à execução, por disposição do inc. VI do Art. 917 do CPC, a legislação processual civil admite a impugnação por penhora incorreta por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias do ato constitutivo, nos termos do §1o do Art. 917 do CPC. 1.1. Nos autos em análise, foi determinada a penhora online do valor da dívida via sistema SISBAJUD, o que permite ao executado impugnar a constrição que entende incorreta sob a alegação de ilegitimidade passiva ad causam. 1.2. A matéria veiculada pelo executado na impugnação por penhora incorreta, qual seja, a sua ilegitimidade passiva para a causa, constitui questão de ordem pública, cognoscível pelo Juízo em qualquer tempo e grau de jurisdição, como dispõe o Art. 485, inc. VI e § 3o, do CPC.
2. A análise da arguição de ilegitimidade passiva ad causam prescinde de dilação probatória, pois esta análise somente se faz possível nos embargos à execução, devendo ser comprovada de plano nos autos pela parte alegante.
3. Rejeitados os embargos à execução, a matéria de ordem pública ainda não foi analisada pelo Juízo a quo, não havendo falar em preclusão consumativa.
4. Na demanda em apreço, é de se observar que a impossibilidade de dilação probatória no âmbito da impugnação à penhora conduz à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva para a causa, pois as provas colacionadas de plano são insuficientes para comprovar o distrato do contrato de promessa de compra e venda antes da entrega das chaves ao compromissário comprador, isto é, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, ônus do executado determinado pelo Art. 373, II, do CPC. 4.1. Conhecida a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo executado na impugnação à penhora interposta nos autos da execução de título extrajudicial, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, no entanto, deve ser rejeitada a dita preliminar, pois não ficaram comprovadas, de plano, as alegações no sentido de que houve distrato do compromisso de compra e venda antes da entrega das chaves do imóvel.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.